Tribunal: STF
Processo: RHC 216275
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 160.861/PE, eDOC 40):



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO Nº 64 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE INJUSTIFICÁVEL PELO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de reconsideração. Precedentes. 2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Portanto, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. No caso, o agravante teve pedido de liberdade provisória deferido em processo anterior, mas voltou, em tese, a delinquir, supostamente praticando o delito ora examinado em 29/9/2020. A prisão foi decretada em 2/10/2020, mas o agravante permaneceu em local incerto e não sabido, sendo preso somente após mais de 9 meses, em 21/7/2021, em outro Estado da Federação, ao ser flagrado, novamente, em tese, praticando delitos. 4. A denúncia foi oferecida em 2/2/2021, e recebida em 30/3/2021. Foi expedida carta precatória para realizar sua citação no estabelecimento prisional onde se encontrava recolhido, a qual não foi cumprida porque ele foi transferido para o Centro de Triagem de São Luís/MA. Por essa razão, foi expedida nova carta. Antes da devolução, foi efetivado o recambiamento do agravante para a Comarca do juízo processante, de modo que se expediu novo mandado de citação, devidamente cumprido. Os autos encontram-se aguardando a apresentação de resposta à acusação pela defesa. 5. Hipótese na qual os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso por parte do magistrado, sendo visível seu esforço no sentido de dar andamento ao feito, a despeito da complexidade enfrentada. 6. Ademais, a tramitação somente não avançou pela conduta do próprio agravante, que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por mais de 9 meses. Mesmo após sua captura, nota-se a dificuldade de realizar sua citação, sendo necessária a expedição de diversas cartas precatórias, apenas havendo sucesso após seu recambiamento para a Comarca dos fatos. Ora, tal elemento também decorre da conduta do agravante, uma vez que sua evasão para outro Estado da Federação ensejou a necessidade da expedição das cartas precatórias. 7. Incidência do enunciado nº 64 da Súmula desta Corte, ou seja, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa". 8. Ainda, os elementos contidos nos autos recomendam cautela na libertação do agravante, seja por sua evasão anterior, que ensejou o decurso de mais de 6 meses até sua captura, seja por seus indícios de periculosidade, tendo, em tese, praticado homicídio contra funcionário de empresa de energia que apenas cumpria seu dever, seja, ainda, pela sua aparente contumácia delitiva, eis que, anteriormente beneficiado com a liberdade - ou mantendo-se livre a despeito de mandado de prisão expedido, por meio da fuga -, invariavelmente voltou, em tese, a delinquir. 9. Agravo regimental desprovido. 



    Alega-se que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o recorrente está preso cautelarmente desde 14.07.2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, caput, do CP.



    Pede-se, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, bem como seja concedido ao réu o direito de aguardar a tramitação processual em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que informe sobre o contido na inicial e o andamento processual.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente